Tribunal: TJBA
Processo: 8125666-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125666-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON ROBSON TELES VITORIA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. IPCA E TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125666-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDERSON ROBSON TELES VITÓRIA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,